Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-73.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705796-73.2021.8.07.0017 RECORRENTE: NUBIA MARIA ROSA CHAVES RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS DESPACHO Verifica-se que Nubia Maria Rosa Chaves interpôs recurso extraordinário no ID 36894414, no qual alega hipossuficiência e deixa de recolher o preparo. No entanto, não consta nos autos documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que faz jus ao benefício de justiça gratuita. Alternativamente, no mesmo prazo, fica intimada a recolher o aludido preparo mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal